Tribunal: TJDFT
Processo: 0710165-02.2024.8.07.0019
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0710165-02.2024.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JECER PEREIRA DE SOUZA APELADO: BANCO C6 S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por JECER PEREIRA DE SOUZA para reformar sentença que julgou liminarmente improcedente ação revisional cumulada com indenização por danos morais ajuizada contra BANCO C6 S.A. O apelante deixou de recolher o preparo, em razão do benefício da justiça gratuita concedido na sentença. O apelado, citado para contrarrazões, impugnou a concessão do benefício, ao fundamento de ausência de comprovação da alegada hipossuficiência. O apelante foi intimado para se manifestar sobre as preliminares arguidas em contrarrazões (ID 71265238), mas quedou-se inerte (ID 71643518). Presume-se verdadeira a alegação de hipossuficiência deduzida por pessoa física (art. 99, § 3o, do CPC). Contudo, o juiz pode indeferir ou revogar o benefício se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão (art. 99, § 2, do CPC). A Resolução n. 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal, em seu art. 4o, estabelece o limite de renda familiar de até cinco salários-mínimos para o atendimento de necessitados. Tal critério é igualmente adotado como parâmetro por este egrégio Tribunal, conforme se observa nos Acórdãos n. 1848911 e 1831554, promovendo-se, com isso, tratamento isonômico aos jurisdicionados, sejam os assistidos pela Defensoria Pública, sejam os que constituem advogado particular. No caso, o apelante declara ser autônomo e sem renda suficiente para arcar com os ônus processuais. No entanto, colhe-se dos extratos de movimentação bancária referentes aos meses de julho, agosto e setembro de 2024 que os valores creditados em sua conta somam o total de R$ 19.155,32, R$ 10.814,10, R$ 13.922,45, respectivamente (ID 71099307). O extrato referente ao mês de outubro, embora parcial (abrangendo movimentações até o dia 17.10), registrou créditos no montante de R$ 4.827,47, valor que, em projeção, sugere a manutenção do padrão de renda observado nos meses anteriores. Verifica-se, portanto, que a média dos rendimentos mensais auferidos pelo apelante é incompatível com o estado de hipossuficiência econômica necessário à concessão da gratuidade de justiça, conforme os parâmetros usualmente adotados por este Tribunal e pela Defensoria Pública do Distrito Federal. A documentação carreada aos autos demonstra capacidade financeira para arcar com as despesas do processo, sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família, afastando a presunção de veracidade da declaração de pobreza. Diante do exposto, REVOGO o benefício da gratuidade concedido. Intime-se o apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, proceda ao recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção e consequente não conhecimento do recurso, nos termos do art. 99, § 7o, e art. 101, § 2o, ambos do CPC. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator